Tribunal: CARF
Processo: 10830.007598/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.007598/2007-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.376 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2020
Recorrente
SAINT-GOBAIN CERÂMICAS & PLÁSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
IRRF APROVEITADO NA LIQUIDAÇÃO DE ESTIMATIVAS E NO
ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO. POSSIBILIDADE.
EFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
No caso de rendimentos auferidos por empresa contratada para efetuar a
intermediação financeira em nome de um conjunto de outras empresas, a
comprovação do Imposto de Renda Retido na Fonte levado à dedução, bem
como do oferecimento à tributação das receitas respectivas, deve ser feita por
meio de documentação fiscal e contábil idônea. In casu, o conjunto probatório
apresentado mostrou-se suficiente para fins de afastar a glosa dos créditos de
IRRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.007598/2007-23
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.376 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007598/2007-23

1.
Tratam-se de autos de infração relativos ao Imposto de Renda Pessoa
Jurídica-IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, Multa Isolada do IRPJ e
Multa Isolada da CSLL, cientificados à contribuinte em 02 de outubro de 2007, por meio do
Aviso de Recebimento-AR de fl. 117, no valor total de R$ 860.246,34, devido às seguintes
infrações:
(i)
Auto de Infração do IRPJ (fls. 02/08): 001. Deduções Indevidas de
Retenções/Antecipações de Imposto não Comprovadas. Ausência de
Comprovação das Retenções/Antecipações do Imposto; 002 - Multas
Isoladas. Falta de Recolhimento do IRPJ - Balanço de Suspensão;
(ii)
Auto de Infração da CSLL (fls. 09/16): 001. Insuficiência de
recolhimento/Declaração da Contribuição Social. Apuração Incorreta da
CSLL; 002 - Multas Isoladas. Falta de Recolhimento da Contribuição Social
- Balanço de Suspensão.
2.
O referido processo teve por origem a revisão interna de Declaração de
Informações Económico Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, em que o contribuinte teria utilizado
deduções de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF no ano calendário de 2002 em valores
superiores aos valores comprovados nas Declarações de Retenção do Imposto (DIRF),
apresentadas pelas fontes pagadoras em que o contribuinte figura como beneficiário.
3.
Inconformada com a exigência fiscal, a contribuinte apresentou a
Impugnação, especificamente em relação à alegação da divergência dos valores constantes
da DIRF e DIPJ, com as seguintes razões de defesa:
(i)
Argumenta que o IRRF discriminado em sua DIPJ foi recolhido
integralmente, esclarecendo que como integrante do conglomerado Saint Gobain é partícipe de
um acordo plurilateral para aplicação dos excedentes de caixa disponíveis nas empresas do
grupo, de forma centralizada, através de um fundo único de natureza condominial, administrado
pela Saint Gobain Assessoria e Administração (Saint Gobain), a qual realiza as aplicações
financeiras em seu nome na condição de mandatária, rateando entre as participantes os resultados
correspondentes, assim como o IRRF, sempre rigorosamente na proporção da, titularidade dos
recursos administrados;
(ii)
Em decorrência dessas operações, afirma que a Saint Gobain emite ao final
de cada mês Informe de Rendimentos discriminando a parcela das receitas financeiras auferida
que coube a cada uma das participantes do fundo condominial e o respectivo IRRF, com base no
que a interessada reconheceu como receita financeira, no ano calendário de 2002, bem como o
valor do IRRF incidente, compensado na forma do art. 76, inciso I, da Lei N° 8.981, de 20 de
junho de 1995;
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.376 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007598/2007-23

(iii)
Assevera que ofereceu à tributação todas as receitas auferidas nas
aplicações financeiras realizadas por intermédio da conta condominial e, como decorrência
lógica, tem o direito de compensar o IRRF pago, acrescentando que a sistemática adotada pelo
grupo Saint Gobain, por meio da declaração do Acordo Plurilateral de Movimentação de
Recursos Financeiros, além de perfeitamente legítima, pressupõe que a Saint Gobain atue como
mandatária das demais sociedades, que permanecem titulares dos recursos financeiros aplicados
pela Saint Gobain, e, por consequência os recursos aplicados são de titularidade da contribuinte,
o imposto retido (e crédito tributário respectivo) também devem ser a ela atribuídos;
(iv)
Afirma que as aplicações são efetuadas diretamente pela Saint Gobain, que
administra os recursos do fundo comum na condição de mandatária das demais empresas, que
permanecem titulares dos recursos financeiros aplicados. Ressalva que a relação jurídica entre a
Saint Gobain e as outras participantes do acordo é de mandato, conforme artigo 1.288 do Código
Civil;
(v)
Argumenta ainda que o procedimento adotado, inclusive a emissão do
informe de rendimentos pela administradora, guarda consonância com a legislação tributária,
tanto que encontra amparo expresso na regulamentação posteriormente emitida pela Receita
Federal do Brasil, que reconhece não somente a intermediação de recursos para aplicações em
fundos de investimento administrados por outra pessoa jurídica, mas, ainda, a possibilidade de
emissão de Informes de Rendimentos pelo intermediário, conforme estabelece o artigo 1o, da
Instrução Normativa n° 698, de 20 de dezembro de 2006, e, ademais, o rateio dos rendimentos e
respectivo IRRF está disciplinado pelo Ato Declaratório Normativo n° 21, de 1984, aplicável ao
fundo condominial em questão, na medida em que este, a exemplo do consórcio de sociedades
previsto no artigo 278, da Lei n° 6.404, de 1976, não tem personalidade jurídica;
(vi)
Conclui que, a Saint Gobain funcionava como intermediária do fundo
condominial, sendo que os recursos aplicados continuavam no patrimônio das investidoras.
4.
Em primeira instância a 4a Turma da DRJ/CPS considerou o lançamento
procedente em parte e, especificamente em relação à divergência dos valores constantes da DIRF
e DIPJ, argumentou que no caso de rendimentos auferidos por empresa contratada para efetuar a
intermediação financeira em nome de um conjunto de outras empresas, a comprovação do
Imposto de Renda Retido na Fonte levado à dedução, bem como do oferecimento à tributação
das receitas respectivas, deve ser comprovado, além da apresentação do informe de rendimentos,
por meio da escrituração contábil e fiscal, lastreada nos documentos necessários, de modo a
caracterizar plenamente o vínculo entre os rendimentos angariados pela empresa contratada e o
respectivo imposto retido, com as receitas especificas da contribuinte.
5.
O r. Acórdão no 05-28.609 (e-fls.224/243), restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.376 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007598/2007-23

LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE MPF. NULIDADE.
A legislação aplicável define, entre as hipóteses de dispensa do Mandado de
Procedimento Fiscal, os procedimentos relativos ao tratamento automático das
declarações apresentadas, entre as quais a DIPJ, DCTF e DIRF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003
IRPJ. DECADÊNCIA.
O lançamento por homologação ocorre quando o sujeito passivo da obrigação tributária
apura o montante tributável e efetua o pagamento do imposto devido, ainda que
parcialmente, sem prévio exame da autoridade administrativa, hipótese em que a
contagem do prazo decadencial se rege pelo disposto no art. 150, § 4°, do CTN, quando
ausentes dolo, fraude ou simulação. À falta do pagamento antecipado, aplica-se a regra
de contagem do prazo decadencial prevista no art. 173, inciso I, do CTN.
Na apuração do resultado pelo lucro real anual, o fato gerador da obrigação tributária é
consumado em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário. No presente caso, tendo
sido adotada a hipótese de apuração do resultado pelo lucro real anual, ainda que se
aplique a regra de contagem do prazo decadencial mais benéfica à contribuinte, não se
vislumbra transcorrido o prazo legal para a constituição do crédito tributário, à vista da
ciência do auto de infração em 02 de outubro de 2007.
DECADÊNCIA. MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO ISOLADA.
A exigência de penalidade isolada constitui justamente a hipótese de lançamento de
ofício, a ela se aplicando, portanto, o prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do
CTN. Nesse contexto, não se vislumbra transcorrido o prazo decadencial para a
exigência da penalidade isolada, devida pela falta de recolhimento do tributo calculado
em base estimada, à vista da ciência do auto de infração em 02 de outubro de 2007.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
FALTA DE RECOLHIMENTO. IRPJ. DEDUÇÕES. PAT. IRRF.
Não apresentados questionamentos pela autoridade lançadora sobre a dedução relativa
ao Programa de Alimentação ao Trabalhador-PAT, o valor respectivo deve ser
considerado na apuração do imposto devido, deduzindo-se a importância respectiva.
Da mesma forma, o valor do IRRF retido, confirmado em DIRF pela autoridade fiscal,
deve ser aproveitado na apuração da diferença do IRPJ devido.
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. IRRF APROVEITADO NA
LIQUIDAÇÃO DE ESTIMATIVAS E NO ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
No caso de rendimentos auferidos por empresa contratada para efetuar a intermediação
financeira em nome de um conjunto de outras empresas, a comprovação do Imposto de
Renda Retido na Fonte levado à dedução, bem como do oferecimento à tributação das
receitas respectivas, deve ser comprovado, além da apresentação do informe de
rendimentos, por meio da escrituração contábil e fiscal, lastreada nos documentos
necessários, de modo a caracterizar plenamente o vínculo entre os rendimentos
angariados pela empresa contratada e o respectivo imposto retido, com as receitas
específicas da contribuinte.
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.376 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007598/2007-23

MULTA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA.
A falta de recolhimento do imposto sobre a base de cálculo estimada por empresa que
optou pela tributação com base no lucro real anual, enseja a aplicação da multa de ofício
isolada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
6.
Em face da r. decisão de piso, a contribuinte interpôs, tempestivamente, o
Recurso Voluntário onde alega, em síntese, que:
(i)
Os julgadores definiram como sendo insuficiente a apresentação dos
Informes de Rendimento encaminhados pela Saint Gobain. Para adotar este entendimento, o
acórdão recorrido deveria, no mínimo, proposto a conversão do julgamento em diligência, de
modo a determinar que a autoridade fiscal verificasse na escrituração contábil e fiscal da
contribuinte a efetiva existência do crédito de IRRF;
(ii)
O informe de Rendimentos Financeiros que indicava os valores retidos a
título de IRRF incidente sobre os rendimentos das aplicações realizadas pela contribuinte (via
Saint Gobain) era fornecido pelas instituições financeiras em nome apenas da Saint Gobain,
embora se referisse a receitas auferidas por todas as participantes do fundo condominial;
(iii) Frise-se que, como administradora da conta condominial, a Saint Gobain
controlava as aplicações financeiras do fundo comum, rateando entre todas as participantes os
resultados correspondentes, bem como os valores referentes ao respectivo IRRF, sempre
rigorosamente na proporção das titularidades sobre os recursos centralizados;
(iv) Tudo se processa como se o dinheiro entregue à Saint Gobain para
administração fosse 'carimbado' com o nome da Recorrente. Os recursos não ingressavam no
patrimônio da Saint Gobain, mas permaneciam sob a titularidade das demais sociedades, que
apenas os confiavam a administração e coordenação da primeira sociedade;
(v)
Conforme o disposto na Cláusula 6.3, do Acordo Plurilateral de
Movimentação de Recursos Financeiros (cf. Anexo 03, fls. 159), a Saint Gobain tinha a
obrigação de apresentar relatório completo das operações realizadas no mês anterior, por meio de
um Informe de Rendimentos, a cada uma das sociedades contratantes;
(vi) No presente caso, o Informe de Rendimentos fornecido pela Saint Gobain a
Recorrente, do qual constavam os valores das receitas e IRRF relativos ao exercício de 2003, ano
calendário de 2002, encontram-se no Anexo 04 da Impugnação;
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.376 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007598/2007-23

(vii) O informe de Rendimento é o documento idôneo a suportar seus
lançamentos contábeis, uma vez que os Informes de Rendimentos das instituições financeiras,
como esclarecido anteriormente, são elaborados apenas em nome de Saint Gobain, mandatária
das empresas e titular da conta condominial única, mesmo que, referissem-se a receitas auferidas
por todas as sociedades integrantes do Acordo Plurilateral de Movimentação de Recursos
Financeiros.
7.
Em sessão de 17 de janeiro de 2012, a 3a Turma Especial da 1a Seção de
Julgamento deste E. CARF, resolveu, por unanimidade de votos, converter o julgamento em
diligência (Resolução no 1803-000.050, e-fls. 453/468), para as providências e verificações a
seguir relacionadas:
a) Explicitar a forma de contabilização utilizada para registrar os fatos contábeis
decorrentes da execução do Acordo Plurilateral de Movimentação de Recursos
Financeiros (contas e lançamentos efetuados).
b) Apresentar à autoridade administrativa a escrituração contábil relativa aos
lançamentos das transferências de saldos entre a mutuante e o mutuário (cláusula 2.1).
c) Apresentar à autoridade administrativa os comprovantes das transferências de
recursos suprimentos de numerário em moeda corrente, cheques, ordens de pagamento,
documentos de crédito e débito e/ou transferências de saldos (cláusulas 2.1. e 2.2).
d) Apresentar à autoridade administrativa os documentos que comprovem as
informações constantes do informe de fls. 169/170.
e) Confirmação de que os rendimentos foram oferecidos à tributação.
A documentação deverá ser apresentada à autoridade administrativa encarregada do
procedimento, a fim de seja efetuada auditoria das informações constantes do relatório
de fls. 169/170.
A autoridade administrativa deverá: i) elaborar relatório conclusivo, ressalvadas a
prestação de informações adicionais e a juntada de outros documentos que entender
necessários; ii) entregar cópia do relatório à recorrente, e conceder-lhe prazo para que se
pronuncie sobre as suas conclusões.
8.
Após intimações, análise dos documentos apresentados e sistemas internos
da RFB, foi elaborado o respectivo Termo de Informação Fiscal (e-fls. 940/958), o qual será
oportunamente analisado.
9.
Devidamente cientificada (e-fls. 960), a ora Recorrente apresenta a
manifestação de e-fls. 965/977, onde alega, em resumo, que:
[...] a situação fálica documentalmente apresentada pela Recorrente e chancelada pelo
ente fiscalizatório comprovam:
a) origem dos recursos saídos do caixa da Recorrente;
b) sua destinação à Saint-Gobain Assessoria;
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.376 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007598/2007-23

c) aplicação dos montantes no mercado financeiro, pela Saint-Gobain Assessoria, mas
em nome da Recorrente;
d) retenção do IRRF respectivo;
e) envio dos informes de rendimento à Recorrente pela Saint-Gobain Assessoria;
f) tributação de tais aplicações financeiras na esfera jurídica da Recorrente, uma vez que
esta é a empresa que efetivamente auferiu renda;
g) consequente dedução do IRRF pela Recorrente.
50. A clareza deste 'caminho' foi inclusive confirmada pelo Sr. Auditor Fiscal por
diversas vezes ao longo do Termo de Encerramento de Ação Fiscal, por meio da análise
da contabilidade da Recorrente, bem como dos demais documentos de natureza
contratual e financeira.
51. Logo, é fato incontroverso que os valores de IRRF envolvidos na presente autuação
fiscal dizem respeito, efetivamente, à Recorrente e, apenas por ela poderiam ser
utilizados para a dedução do IRPJ devido no período, tal como foi feito.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
10.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
11.
Conforme relatado, a ora Recorrente insurge-se contra parte da decisão que
manteve o Auto de Infração de IRPJ, lavrado sob a alegação de que a ora Recorrente teria
utilizado deduções de IRRF, no ano-calendário 2002, em valor superior àquele declarado pelas
fontes pagadoras em suas DIRF. Como consequência, seria legítima a glosa parcial do IRRF não
comprovado.
12.
A r. diligência foi determinada justamente com o intuito de elucidar os
seguintes questionamentos:
i.
Explicitar a forma de contabilização utilizada para registrar os fatos
contábeis decorrentes da execução do Acordo Plurilateral de Movimentação de Recursos
Financeiros (contas e lançamentos efetuados);
ii.
Apresentar à autoridade administrativa a escrituração contábil relativa aos
lançamentos das transferências de saldos entre a mutuante e a mutuária (clausula 2.1);
Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.376 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007598/2007-23

iii.
Apresentar à autoridade administrativa os comprovantes das transferências
de recursos suprimentos de numerário em moeda corrente, cheques, ordens de pagamento,
documentos de crédito e débito e/ou transferências de saldos (clausulas 2.1. e 2.2);
iv.
Apresentar à autoridade administrativa os documentos que comprovem as
informações constantes do informe de fls. 169/170;
v.
Confirmação de que os rendimentos foram oferecidos à tributação.
Dos Esclarecimentos formulados por este E. CARF e as Respostas Trazidas no Termo de
Informação Fiscal
13.
No que diz respeito ao questionamento formulado no item (i), que, em
síntese, solicitava ao Sr. Auditor-Fiscal que explicitasse a forma de contabilização posta em
prática no âmbito do Acordo Plurilateral, vale a seguinte transcrição contida no Termo de
Encerramento de Ação Fiscal (e-fl. 942):
Verificada a documentação e a contabilidade do contribuinte, constatou-se que a
forma de contabilização utilizada para registrar fatos contábeis decorrentes da
execução do Acordo de Movimentação de Recursos Financeiros segue em essência o
informado pelo contribuinte. (grifos nossos)
14.
Em síntese, o que foi informado pela Recorrente e confirmado pela douta
autoridade diligenciante, é que nas Contas Patrimoniais há o registro das movimentações dos
recursos disponibilizados à Saint-Gobain Assessoria (1200060 - Aplicações Financeiras); o
registro das movimentações de recursos (1130004 e 1120004 - Conta Movimento); registro de
previsão do IR sobre aplicação financeira (1370056 - IRF Apropriado); e, por fim, o registro de
valores proporcionais correspondentes ao rateio e o respectivo IRRF (1370051 - IRF Retido).
15.
Já nas Contas de Resultado, a título de receita financeira, há o registro de
valores que corresponderiam aos ganhos líquidos de aplicações financeiras (7900002 - Ganho
nominal de aplicação financeira); e, como despesa, os registros destas que foram cobradas pela
instituição financeira (8900070 - Despesas Bancárias).
16.
Logo, foi dada rastreabilidade documental a todo o caminho percorrido pelo
investimento feito pela Recorrente por intermédio da Saint-Gobain Assessoria, desde o seu
desembolso, até o seu retorno com a respectiva retenção do imposto de renda. As explicações
apresentada pela ora Recorrente estão devidamente comprovadas na sua contabilidade e a r.
autoridade diligenciante não pontuou quaisquer inconsistências na sistemática dos lançamentos
contábeis efetuados.
17.
Quanto ao quesitos (ii) e (iii), que objetivavam verificar se as operações ora
tratadas diziam respeito à celebração de contratos de mútuo, a douta autoridade fiscal acaba por
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.376 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007598/2007-23

corroborar as informações trazidas pela ora Recorrente, consoante é possível observar das
seguintes passagens abaixo destacadas:

[...] O contribuinte, além de disponibilizar a contabilidade do ano de 2002 da Saint-
Gobain Cerâmicas e Plásticos Ltda., apresentou os documentos de janeiro a dezembro
de 2002 que deram suporte aos registros contábeis dos lançamentos das transferências
de recursos entre a Saint Gobain Assessoria e Administração e a Saint Gobain
Cerâmicas e Plásticos Ltda., incluindo, de acordo com cada caso, extratos bancários,
ordens de transferência de recursos, comprovantes de depósitos, extratos
gerenciais de lançamentos de remessa e saques entre as partes, sempre
acompanhados da cópia da folha do Diário Geral onde consta o registro contábil
da operação.
Subsidiariamente foram apresentados os relatórios gerenciais mensais de 2002 contendo
as transações do Acordo Plurilateral de Movimentações de Recursos Financeiros,
individualizado para o partícipe Saint-Gobain Cerâmicas e Plásticos Ltda. [...].
[...] por meio da análise destes relatórios da documentação apresentada e da
escrituração contábil [...] não foi detectada qualquer operação de mútuo realizada
entre a Saint Gobain cerâmicas e Plásticos LTDA e as demais empresas
interligadas [...] corroborando a declaração, por escrito, do contribuinte de que: "as
operações realizadas no âmbito do Acordo Plurilateral de Movimentação de Recursos
Financeiros, referiam-se, exclusivamente, a aplicações financeiras, não tendo ocorrido
nenhuma operação de mútuo naquele período (fls. 943) (grifos nossos)
18.
Com base nos documentos apresentados pela Recorrente e minuciosamente
analisados pela douta autoridade fiscal, no que diz respeito às perguntas (ii) e (iii), verificou-se
que as operações objeto do Auto de Infração não se referem a transferências de saldo advindas
de contratos de mútuo.
19.
Tal constatação acaba por reforçar a linha argumentativa trazida pela
contribuinte no sentido de que as operações ora tratadas dizem respeito, exclusivamente, a
transferências de numerários (sobras de caixa) da Recorrente à Saint-Gobain Assessoria, que atua
como 'tesouraria-central' dos investimentos realizados pelas empresas do Grupo, com o objetivo
de dar maior eficiência aos retornos financeiros.
20.
Feitos tais esclarecimentos, com base nos documentos contábeis
apresentados pela Recorrente e analisados pela autoridade diligenciante, o Termo de
Encerramento de Ação Fiscal partiu para as respostas aos itens (iv) e (v).
21.
Quanto ao item (v), vale transcrever a resposta dada pela douta autoridade
fiscal:
"[...] Respondendo-se especificamente ao questionamento n.o v, formulado pelo
Conselho, pode-se afirmar que a somatória anual dos valores registrados na conta
contábil n.o 7900002, a título de receitas financeiras integrou a Demonstração de
Resultado da Declaração do Imposto de renda do Ano Calendário de 2002, e, neste
sentido, foi oferecido à tributação, uma vez que computado na apuração da base de
cálculo do imposto de renda sobre o lucro real anual e na respectiva apuração do
tributo devido". (fls. 953) (grifos nossos)
Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.376 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007598/2007-23

22.
Vejam que, restou comprovado e confirmado que os rendimentos
financeiros oriundos das aplicações feitas pela Recorrente por intermédio da Saint-Gobain
Assessoria foram levados em conta da composição do lucro real apurado no ano-calendário de
2002.
23.
Se a ora Recorrente arcou com o tributo devido nesta operação - ou seja,
auferiu a renda advinda das aplicações financeiras - parece lógico, para essa relatoria, que a
contribuinte faça jus ao IRRF respectivo.
24.
Contudo, com o intuito de justificar a manutenção da presente autuação, a
douta autoridade diligenciante apresenta a seguinte construção interpretativa a partir dos artigos
1091 e 1232, do CTN:

[...] Considerando-se os artigos 109 e 123 do Código Tributário Nacional, acima
transcritos, de imediato estabelece-se que as relações definidas pelo Acordo Plurilateral
de Movimentação de Recursos Financeiros, qualquer tipo de analogia a um fundo
condominial por ele estabelecido ou a definição da condição de mandatária outorgada à
Saint-Gobain Assessoria pelos partícipes do referido Acordo em especial pela Saint
Gobain Cerâmicas, não tem qualquer utilização para definição dos efeitos
tributários, incluindo responsabilidade pelo pagamento de tributos, e muito menos,
na definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
[...]
Neste sentido, os Informes de Rendimentos emitidos pelas instituições financeiras para
a administradora Saint Gobain Assessoria, demonstram em primeira instância, do ponto
de vista tributário, que a mesma foi titular da disponibilidade dos proventos decorrentes
das aplicações financeiras feitas em seu próprio nome, independentemente de qualquer
Acordo estabelecido [...] Ou seja, tais informes não têm o condão de estender os
efeitos tributários do fato estabelecido entre a Saint-Gobain Assessoria e as
instituições financeiras para os partícipes do Acordo com ela firmado (fls. 951)
(grifos nossos)
25.
Data máxima vênia, essa relatoria considera absolutamente equivocada a
interpretação que se faz do artigo 123 do Código Tributário Nacional para sua aplicação ao
presente caso.
26.
Isso porque, o objetivo da referida norma é impedir que os sujeitos passivos
de relações obrigacionais tributárias transfiram, uns para os outros, a condição de recolher os
tributos atribuída pela lei.
27.
Vejam que, a referida norma visa garantir ao Fisco o direito de exigir o
tributo daquele sujeito passivo eleito pelo legislador, mas em nada tem a ver com os efeitos

1 Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance
de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários.
2 Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias correspondentes.
Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.376 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007598/2007-23

decorrentes do desembolso deste tributo, como é o que ocorre com o IRRF pago nas aplicações
financeiras. Sob o tema, vale referenciar as lições de Hugo de Brito Machado3:

Se considerarmos a distinção entre o dever jurídico e responsabilidade, chegaremos à
conclusão de que a transferência do dever de pagar tributo, desacompanhado da
responsabilidade, é sempre possível. Aliás, é fato público e notório que o Fisco não
identifica aquele que efetua o pagamento do tributo. E não o faz porque na
verdade não tem interesse nessa identificação, posto que o dever de pagar pode ser
cumprido por quem quer que seja. O que importa é a responsabilidade, isto é, o
estado de sujeição. (...) As convenções particulares pelas quais um sujeito passivo de
obrigação tributária atribui a outrem o dever de pagar um tributo são juridicamente
válidas, e de grande utilidade na atividade dos contribuintes em geral. (grifos nossos)
28.
A norma contida no artigo 123 do CTN restringe apenas a eficácia das
convenções particulares no que diz respeito à responsabilidade pelo pagamento de tributos - até
porque o referido artigo situa-se no capítulo do CTN dedicado a este tema. Vale dizer, pela
primazia do interesse público e arrecadatório, a norma atinge aquelas convenções privadas por
meio das quais, civilmente, terceiros “não-contribuintes” são responsabilizados pela quitação de
determinados tributos, visando isentar o real sujeito passivo de suas obrigações fiscais. Esse não
é, definitivamente, o caso dos autos.
29.
Não se discute aqui a alteração da sujeição passiva por meio de contratos
particulares, mas a legitimidade dos efeitos decorrentes do desembolso do tributo pago, por
intermédio de um contrato. Tratam-se de situações completamente distintas.
30.
E, nessa esteira de raciocínio, tenho que concordar com a ora Recorrente no
sentido de que a douta autoridade fiscal acaba por confundir os conceitos de dever jurídico e
responsabilidade, bem apontados pelos Prof. Hugo de Brito Machado como determinantes para
verificar o real alcance da norma ora tratada.
31.
A restrição da eficácia contra a Fazenda Pública diz respeito apenas às
convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, o que, repita-se,
foge à realidade do presente caso.
32.
A própria diligência confirma que tanto a receita financeira auferida pela
Recorrente através do fundo condominial administrado pela Saint-Gobain Assessoria, quanto o
crédito do IRRF foram apurados e utilizados exclusivamente pela Recorrente. Era a ela quem
cabia o dever jurídico de pagar o IRRF, muito embora não fosse o sujeito passivo eleito pelo
legislador.
33.
E, diante de tal dever jurídico, cuidou de levar à tributação as respectivas
receitas financeiras. Com efeito, se resta configurada a legitimidade e o vínculo financeiro,

3 MACHADO, H. B.. Comentários ao Código Tributário Nacional (Artigos 96 à 138). 2a. ed. São Paulo: Editora
Atlas, 2008. v. 11. P. 434.
Fl. 1045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.376 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007598/2007-23

contratual, tributário e contábil dos investimentos, a única conclusão possível é a de que o real
contribuinte do IRRF oriundo das aplicações financeiras é, de fato, a Recorrente. E, portanto,
mostra-se descabida a manutenção da glosa dos créditos de IRRF.
34.
Inclusive, conforme mencionado pela ora Recorrente, a legitimidade do
procedimento por ela adotado encontra guarida na própria legislação regente do assunto. O artigo
1° da Instrução Normativa n° 698/2006 acaba por amparar o procedimento de elaboração dos
Informes de Rendimentos pela Saint-Gobain Assessoria em nome da Recorrente, in verbis:

[...] a pessoa jurídica que, atuando por conta e ordem de cliente, intermediar
recursos para aplicações em fundos de investimento administrados por outra
pessoa jurídica e as demais fontes pagadoras deverão fornecer a seus clientes,
pessoas físicas e jurídicas, informe de Rendimentos Financeiros, conforme disposto
nesta Instrução Normativa. (grifos nossos)
35.
Na mesma linha, vale referenciar a seguinte Resposta à Consulta da
Secretaria da Receita Federal da 1a Região Fiscal (Decisão no 093/97, 1a Região Fiscal), a qual
prevê que eventual mandatária de fontes pagadoras de rendimentos pode recolher o tributo em
seu próprio nome:

IRF. Mandatária de outras fontes. Imposto de Renda na Fonte. Quando a pessoa jurídica
descontar o imposto de renda como mandatária de outras fontes pagadoras deverá haver,
para cada fonte, a respectiva retenção e recolhimento de imposto na fonte, respeitada a
aplicação da tabela vigente do mês do pagamento. Entretanto, a mandatária poderá
figurar no DARF como fonte pagadora única dos rendimentos" (grifos nossos)
36.
Como o que se perquire é quem realmente auferiu a renda, a própria
regulamentação das obrigações acessórias referentes às operações realizadas por “mandatários”
corrobora essa afirmação.
37.
Restou evidenciado que foi a ora Recorrente quem auferiu renda e não a
Saint-Gobain Assessoria, pois foi a Recorrente quem, juridicamente, deslocou a sua sobra de
caixa, aplicou-a junto às instituições financeiras e, consequentemente, teve o retorno em forma
de acréscimo e submeteu à tributação o seu rendimento financeiro.
38.
De fato, é a real beneficiária do rendimento quem deve pagar o imposto
correspondente (o que ocorreu no presente caso), assim como quem deve também se valer do
IRRF dessas operações.
39.
Em vista das provas acostadas aos autos, o trabalho da autoridade
diligenciante acabou por confirmar que os valores de IRRF envolvidos na presente autuação
fiscal dizem respeito, efetivamente, à Recorrente.
Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.376 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007598/2007-23

40.
Com efeito, deve ser afasta a glosa de tais créditos de IRRF.

Conclusão
41.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital